Tribunal: TJBA
Processo: 0065857-92.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065857-92.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Evilasio Limoeiro da Silva e outros (5)

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 984/STF). MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. AGRAVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de agravos internos opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, para reformar a sentença de procedência parcial da ação ordinária e reconhecer a prescrição do fundo de direito quanto à revisão remuneratória dos soldos e gratificações pleiteadas pelos autores, policiais militares da reserva e da ativa.

2. A decisão recorrida observou fielmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.610/BA, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 984), segundo o qual não cabe ao Judiciário reavaliar ou estabelecer critérios próprios para reajustes remuneratórios, ainda que sob o argumento de isonomia.

3. A jurisprudência do STF pacificou que a concessão de reajustes diferenciados por lei não fere, por si, o princípio da isonomia (art. 37, inc. X, CF), tampouco há imposição de revisão automática da GAP em razão da reestruturação dos soldos militares, especialmente após a revogação do § 1.º do art. 7.º da Lei n.º 7.145/97 pela Lei n.º 10.962/2008.

4. Quanto ao agravo interno manejado pelos autores, observa-se tentativa de rediscussão da matéria já decidida à luz do precedente vinculante e inexistência de fato novo ou erro material a justificar a revisão da decisão monocrática.

5. Por sua vez, o agravo interno do Estado da Bahia, no tocante à fixação dos honorários sobre o valor da causa, carece de respaldo, uma vez que a decisão respeitou o patamar legal mínimo (art. 85, § 2.º, CPC) e sua exigibilidade permanece suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida aos autores.

AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravos Internos Simultâneos n.º
0065857-92.2011.8.05.0001
,
em que figuram como Agravantes e Agravados
Evilásio Limoeiro da Silva e Outros
e o
Estado da Bahia
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os agravos internos, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11